Tribunal: STF
Processo: ARE 1181245
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Em uma atenta análise da questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reputo relevantes as razões recursais apresentadas no agravo interno. 
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.068.600-AgR-ED-EDv/RN, Ministro Alexandre de Moraes, assentou, em caso semelhante, necessário, antes de se considerar inadmissível o recurso extraordinário, conceder prazo para regularização da representação da parte. Confiram a ementa do julgado (sem grifos no original): 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. A Segunda Turma manteve a decisão do eminente Relator que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois ‘[a] legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município’.
    2. A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade.
    3. Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.
    4. Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos.
    5. Recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    6. Mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito.
    7. Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso.
    8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.”
    Ressalto desnecessário intimar a parte para sanar o vício, tendo em vista a apresentação antecipada do documento faltante quando da interposição do recurso extraordinário (Evento 12).
    Dessa forma, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, revogando-a, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 
    “I – Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal que dispõe sobre o transporte coletivo de escolares.
    II – Normativa que avança sobre temática cuja competência para legislar é privativa da União. Precedente deste Órgão Especial.
    III – Causa de pedir aberta no controle concentrado que permite a declaração de inconstitucionalidade por fundamento diverso dos alegados.
    IV – Vício de inconstitucionalidade que, por decorrência lógica, atinge a lei na íntegra.
    V – Pedido julgado procedente e declaração de inconstitucionalidade por arrastamento.”
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 30, I, II e V, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ofensa à autonomia e independência municipal, aludindo à natureza local da norma declarada inconstitucional, a qual busca regulamentar, por meio do poder de polícia, a atividade de transporte escolar na localidade. Alega inadequada a invalidação, por arrastamento, da integralidade da lei, por entender presentes questões de interesse local.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário, ainda que por fundamento diverso daquele utilizado pela decisão ora agravada.
    É que o acórdão recorrido baseou-se em mais de um fundamento autônomo e suficiente, por si só, à sua manutenção, qual seja: 
    “Cabe registrar, ainda, que o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, em atenção ao previsto nos artigos 22, 136 a 139 e 329 do CTB, expediu a Portaria Detran SP nº 1310/2014. Referida Portaria estabelece requisitos a serem atendidos tanto pelo condutor, quanto pelo veículo destinado ao transporte coletivo de escolares, bem como prevê a realização de inspeção semestral para averiguação do atendimento aos critérios por ela fixados. Colhe-se de seu artigo 9º, combinado com seu artigo 5º, que a concessão da autorização para transporte de escolares será feita por uma autoridade de trânsito estadual – e não por qualquer ente ligado à municipalidade.“
    Além disso, o acórdão recorrido também está alicerçado nas seguintes razões de decidir:
    “Por outro lado, o teor do parágrafo único do artigo 8º da Lei municipal, prevendo a utilização de veículos de uso misto ou similar, contraria o quanto disposto no artigo 136, I do CTB e no artigo 3º, I, da Portaria Detran/SP, que determinam a utilização de veículo de passageiros. Na mesma toada, o artigo 9º, § 2º, estipula que a vistorias semestrais dos veículos serão feitas pelo CIRETRAN, sendo que o artigo 5º, §§ 1º e 5º, da Portaria Detran/SP já disciplinam o tema, indicando as autoridades competentes para tanto – acresça-se o fato de que não cabe ao Município atribuir função/atividade a órgão regional ligado a ente Estadual (como é o caso do CIRETRAN), o que também caracteriza violação ao pacto federativo. Ainda no artigo 9º da Lei Municipal, o § 3º cuida de autorização temporária para utilização de veiculo substituto, matéria disciplinada no artigo 9º da Portaria do Detran/SP. 
    Patente, portanto, a justaposição normativa indevida, e, por conseguinte, a ofensa ao pacto federativo.“
    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado nº 283 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte, em mesma linha de entendimento: ARE 1.285.912-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 883.515-AgR/DF, Ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas transcrevo (com meus grifos):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.
    (…)
    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento. (…).”
    Em face do exposto, com base no art. 1.021, § 2º, do CPC, exerço o juízo de retratação, reconsiderando em parte, a decisão agravada; e restabelecendo, no ponto, o julgamento do recurso extraordinário com agravo, forte na inadmissibilidade do apelo extremo, dele não conheço, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Publique-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator